Tribunal: TJPA
Processo: 0003756-50.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003756-50.2019.8.14.0401

APELANTE: WESBLEY DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais a suspensão do direito de dirigir, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pena pecuniária.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da sentença por inconstitucionalidade da interpretação dada ao art. 156 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação do art. 121, § 5º, do CP com concessão de perdão judicial; ou, sucessivamente, (iv) redução para 2 (dois) meses da suspensão do direito de dirigir.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter invertido o ônus da prova ao exigir da defesa demonstração de álibi; (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de perdão judicial; (iv) saber se é possível a redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada com base na prova produzida judicialmente, em especial a confissão extrajudicial do réu e os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, estando atendido o art. 155 do CPP.

4. A alegação de inconstitucionalidade da interpretação do art. 156 do CPP não se sustenta, pois não houve inversão do ônus da prova, tendo a condenação se baseado em prova produzida pela acusação.

5. O pedido de perdão judicial não merece acolhida, pois, embora comprovada a relação afetiva entre vítima e réu, não há elementos nos autos que demonstrem sofrimento psicológico de intensidade excepcional, tal como exigido pela jurisprudência.

6. A pena de suspensão do direito de dirigir, fixada em 2 (dois) anos, é proporcional à gravidade concreta da conduta, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua redução

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CP, art. 121, § 5º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 16.3.2021; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.11.2015; TJDFT, Apelação Criminal 07183553620238070003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 3.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.292.124/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 14.9.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.464.510/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 2.4.2024; STJ, AgRg no REsp 1.882.632/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.9.2020; TJSP, Apelação Criminal 1500218-70.2022.8.26.0102, Rel. Des. Freitas Filho, j. 24.4.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wesbley da Silva Araujo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou, pela prática do artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, às sanções de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais suspensão de habilitação para dirigir; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e pena pecuniária.

Nas razões recursais, a defesa requereu,
ipsis litteris
(Num. 18975984 - Págs. 1 a 11):

(...) [1] declarar a inconstitucionalidade da interpretação dada ao art. 156 do Código de Processo Penal ao impor ao réu o dever de provar seu álibi e, portanto, sua inocência, por afronta ao disposto no artigo 5º, LVII, da Constituição da República, anulando-se a sentença e determinando-se ao juízo de primeiro grau que profira nova decisão, desta vez sem a utilização da inconstitucional interpretação que deu ao art. 156 do Código de Processo Penal ou, caso assim não se entenda, para reformar a sentença para [2] absolver o acusado ou [3] aplicar o art. 121, §5º, CP, deixando-se de aplicar a pena, concedendo-lhe o perdão judicial ou [4] alterar para 2 meses a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tudo conforme exposto acima.

Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 18975993 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do apelo (Num. 21746335 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NULIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA INTERPRETAÇÃO DADA AO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSIÇÃO AO RÉU DE PROVAR QUE É INOCENTE.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18975978 - Págs. 3 a 6):

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio não só dos depoimentos testemunhais carreados aos autos, produzidos tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial, dando conta de que o réu, conduzindo sua motocicleta com a vítima na garupa, avançou um sinal vermelho e acabou colidindo, pela lateral, com uma das rodas de um ônibus, como também por meio do laudo pericial de ID nº 56616502-Pags. 14/15, o qual atesta a morte da vítima, por hemorragia interna torácica e abdominal devido a traumatismos contusos em acidente de trânsito.

Quanto a autoria desse delito, dúvidas não existem de que o acusado WESBLEY DA SILVA ARAÚJO tenha conduzido sua motocicleta de forma imprudente ao avançar um sinal vermelho, fato esse que acarretou na colisão, pela lateral, com uma das rodas de um ônibus que seguia no cruzamento, colisão essa que fez com que tanto ele quanto a vítima caíssem no chão, onde permaneceram até serem socorridos pelo SAMU, que fora acionado pelo motorista do aludido ônibus, não tendo, contudo, a mencionada vítima resistido aos ferimentos internos que sofreu, e evoluído à óbito no dia seguinte.

Assim é, pois as testemunhas ouvidas judicialmente narraram com riqueza de detalhes como se deu o crime, além de uma delas ter mencionado a confissão do réu, no sentido dele ter avançado um sinal vermelho, depoimentos esses que ratificam a real confissão por ele feita perante a autoridade policial, conforme se demonstrará a seguir:

A testemunha, e também irmão da vítima, João Batista Moreira da Silva, perante este juízo, afirmou que foi o próprio acusado que lhe informou do fato e da morte da vítima no Hospital Metropolitano no dia seguinte ao acidente.

Prosseguiu narrando que o acusado era namorado de sua irmã, viviam juntos na casa do depoente e pretendiam casar, ressaltando que ele teria lhe dito que a vítima estava grávida e nesse dia tinham saído para comemorar, porém o laudo pericial não confirmou a gravidez.

Afirmou ainda, a testemunha, que o acusado não costumava ingerir bebida alcoólica e ficou muito abalado com o que aconteceu, bem como que considera tudo uma fatalidade, esclarecendo, ao final, que o acusado também lhe disse que avançou o sinal vermelho porque estava fugindo de um assalto.

Corroborando o depoimento acima mencionado, e, consequentemente, a versão acusatória, a outra testemunha de acusação, Alonso Gomes da Silva, perante este juízo, afirmou que no dia dos fatos, estava conduzindo o ônibus contra o qual a moto do denunciado se chocou, seguindo pela travessa dos Apinagés.

Relatou, a testemunha, que, ao chegar na rua dos Mundurucus, como o sinal estava verde, seguiu em frente, porém ouviu um barulho e parou o ônibus para ver o que tinha acontecido, ocasião em que se deparou com uma motocicleta e duas pessoas caídas no chão.

Prosseguiu aduzindo que acionou o SAMU, além ainda ter conversado com o denunciado e perguntado se ele estava bêbado, porém o mesmo permaneceu em silêncio, tendo o depoente ficado no local até a chegada do socorro, que não demorou, e depois que a vítima foi levada e a moto retirada.

Esclareceu, a testemunha, não só que não foi realizada perícia no local, bem como avisou a empresa em que trabalhava e ainda, que prestou depoimento na Delegacia, tendo percebido também, ao descer, que as duas vítimas usavam capacetes, sendo que a moto bateu no pneu do ônibus fazendo com que o transporte coletivo não sofresse danos.

Em sentido bastante parecido, e ratificando ainda mais a versão acusatória, o próprio réu WESBLEY DA SILVA ARAÚJO, perante a Autoridade Policial, ID nº 56616501-Pág. 1, confessou a prática do crime aduzindo que era namorado da vítima e na noite dos fatos tinham ido ao cinema no Shopping Pátio Belém, sendo que na volta estavam em sua motocicleta Honda Titan, cor Azul, placa QEU 7048, ambos usando capacete, até que chegaram no cruzamento da Trav. Apinages com a Rua dos Mundurucus, local onde parou, por conta do sinal estar vermelho.

Prosseguiu relatando que por ser já tarde da noite, por volta das 23h00min, e por ser perigoso, resolveu avançar o sinal, porém foi quando um ônibus passou pela outra rua do cruzamento, e a motocicleta acabou com ele colidindo pela lateral.

Relatou, o réu, não ter desmaiado naquele momento e que alguns minutos depois da colisão uma ambulância do SAMU chegou ao local e socorreu tanto o depoente quanto a vítima, tendo ela sido levada ao hospital metropolitano, enquanto ele para o Hospital Saúde da Mulher, porém o mesmo somente teve pequenas escoriações nos braços e nas pernas. Afirmou, ao final, que a vítima Milena faleceu no citado hospital algumas horas após ter dado entrada.

Analisando atentamente os autos, especialmente os depoimentos colhidos em ambas as fases processuais acima mencionados, chega-se à conclusão de que é inconteste o fato de que o réu, conduzindo uma motocicleta, com a vítima em sua garupa, avançou um sinal vermelho e colidiu, pela lateral, com uma das rodas de um ônibus que trafegava na rua que seria cortada pelo denunciado, sendo que com o baque tanto ele quanto a vítima foram arremessos ao chão, porém o mesmo somente sofreu escoriações leves, enquanto que ela acabou sofrendo danos internos que acarretaram em hemorragia e, posteriormente, em sua morte a qual foi atestada no Laudo Pericial de ID nº 56616502-Pags. 14/15.

Vê-se que o denunciado agiu de forma imprudente ao avançar um sinal vermelho, tendo uma passageira na garupa e, com isso, acabou causando a fatalidade ora analisada. É imperioso que se ressalte que suas alegações, de que supostamente estaria fugindo de um assalto, ou temendo ser assaltado, e, por isso, avançou um sinal vermelho, encontram-se isoladas no caderno processual, não existindo nada que as corrobore, devendo ser ressaltado ainda que tal fato sequer chegou a ser relatado pelo denunciado na delegacia. Outro ponto de destaque nestes autos é que a boa relação do réu com a vítima e seus familiares, bem como a suposta gravidez da mesma, a qual se sabe ser falsa, já que o supracitado Laudo Pericial descartou essa possibilidade, em nada altera a dinâmica dos fatos a favor do denunciado, ao contrário disso, depõe contra ele, posto que se ele acreditava que sua namorada estava grávida, o que, repita-se, não era verdade, deveria ele ter agido com mais prudência ao conduzir sua motocicleta com ela na garupa.

De igual maneira, em nada prejudicou nestes autos a ausência de perícia no local do fato, primeiro porque os depoimentos já deixaram clara a conduta do réu em avançar um sinal vermelho, e, portanto, a sua imprudência, em segundo lugar porque pelo depoimento da testemunha Alonso Gomes da Silva, o motorista do ônibus contra o qual a motocicleta do denunciado colidiu, é possível de se constatar que as pessoas envolvidas, bem como a aludida motocicleta foram retiradas do local antes do motorista dele sair para voltar a sua garagem, de modo que, ao contrário do que quer fazer crer a defesa técnica, não foi a testemunha quem adulterou o local do fato.

Ademais, como dito acima, todos os depoimentos produzidos foram no sentido de que o réu avançou um sinal vermelho, fato esse que foi por ele ratificado perante a Autoridade Policial, de modo que a perícia, in casu, se mostrou totalmente desnecessária, assim como as imagens de segurança das câmeras existentes dentro do ônibus, visto que tais imagens, quando muito, iriam mostrar o interior do veículo e não o que ocorreu do lado de fora do mesmo.

Não bastasse isso tudo, nem mesmo a defesa técnica pleiteou, nos momentos em que foi intimada para tanto, a produção dessas provas (imagens das câmeras), de modo que não pode agora, em alegações finais questionar o fato das mesmas não terem sido juntadas aos autos. Se nenhuma das partes, que hoje em dia são quem devem produzir as provas, não as pediram, as mesmas não poderiam ter sido juntadas aos autos.

É de conhecimento notório que no processo penal cabe ao MP provar a autoria e a materialidade do crime que está imputando ao réu, porém cabe ao denunciado comprovar as suas próprias alegações. Na hipótese destes autos, no entendimento deste juízo, o RMP conseguiu comprovar que o acusado agiu com imprudência, posto que avançou um sinal vermelho e causou a colisão, porém o réu, ao contrário, não conseguiu comprovar suas próprias alegações em defesa técnica, já que nenhuma prova produziu nesse sentido, uma vez que sequer comparecer à audiência para apresentar sua autodefesa, muito embora devidamente intimado para tanto, ele o fez.

Diante desses fatores todos, somado ainda não só a informação constante no já exaustivamente analisado Laudo Pericial, a condenação é medida que se impõe.

Ressalta-se, por fim, não ser possível a aplicação do disposto no art. 121, §5º, do CP (perdão judicial), uma vez que pelas provas produzidas nestes autos não se tem como aferir o estado emocional do réu, a fim de que se possa dizer que a morte da vítima, por si só, já tenha lhe causado dano maior do que a pena a ser imposta.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Declaração de óbito de nº 276067010 (Num. 18975860 - Págs. 14 a 15) – atestando o óbito da vítima Milena por hemorragia interna torácica e abdominal devido traumatismos contusos torácico e abdominal em acidente de trânsito;

b)

Depoimento da testemunha Alonso Gomes da Silva – motorista do ônibus do acidente em questão, que narrou que o sinal estava aberto a seu favor, quando passando na Apinagés, ouviu o barulho e parou o carro, vendo a moto caída, momento em que ligou para o SAMU para prestar socorro. Relatou que a motocicleta conduzida pelo réu, bateu na roda do ônibus que conduzia. Ainda, que ninguém acionou a perícia;

c)

Depoimento de João Batista Moreira da Silva (irmão da vítima Milena) – onde informou que o réu lhe relatou que, no dia dos fatos, avançou o sinal vermelho por medo de sofrer assalto, pois viu duas pessoas que achava que iriam lhe assaltar.

d)

Interrogatório extrajudicial do réu (Num. 18975859 - Pág. 1) – onde confessou que avançou o sinal vermelho, vindo a colidir com o pneu traseiro do ônibus. Ainda, relatou que Milena faleceu no hospital metropolitano algumas horas após dar entrada no hospital.

As provas colhidas, nos autos e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante. Afinal, a confissão extrajudicial do réu está em harmonia com os relatos judiciais das testemunhas.

Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu
in casu.

Outrossim, friso que a ausência de laudo pericial do local do crime não impede a condenação, tendo em vista que a dinâmica do acidente está demonstrada pela prova testemunhal (TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor estão provadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito e pela prova testemunhal, restando demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados às vítimas de acidente de trânsito, ao conduzir o veículo sem o necessário dever de cautela. A ausência de laudo pericial do local do crime não impede a condenação, tendo em vista que a dinâmica do acidente está demonstrada pela prova testemunhal e, ainda, as lesões corporais das vítimas estão confirmadas por laudos de exame de corpo de delito. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida.

(TJ-DF 07183553620238070003 1929875, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

Além disso, não identifico a alegada inconstitucionalidade de interpretação dada pela magistrada ao art. 156 do CPP, pois a afirmação de que a defesa não conseguiu comprovar a sua tese não significa inversão do ônus da prova, como tenta fazer crer o recorrente.

A jurisprudência do STJ já assentou que
"inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.292.124/PR, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 20/9/2017); (AgRg no AREsp n. 2.464.510/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

03.

PERDÃO JUDICIAL.

O Perdão judicial é ato de clemência do Estado, que afasta a punibilidade e o efeitos condenatórios da sentença penal diante do preenchimento de determinados requisitos, tais como, grau de parentesco com a vítima ou vínculo afetivo relevante e insuportável abalo físico ou emocional por parte do causador do infortúnio.

Na hipótese, em que pese restar comprovado que o réu e a vítima eram namorados, não há provas acerca de sequelas psicológicas graves ao réu, capazes de, por si sós, servirem de relevante penitência para aquele. A mera tristeza/abalo que teve relatado pela testemunha João (irmão da vítima), estão dentro da naturalidade, não justificando a concessão de tal benefício.

Nesse sentido:

Homicídio culposo na direção de veículo automotor – art. 302, § 3º do CTB – Sentença de extinção da punibilidade pelo perdão judicial – Recurso do Ministério Público para condenar o apelado nos termos da denúncia – Possibilidade - Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, a r. sentença de perdão não pode ser mantida omício pois o fato da vítima fatal ser namorada do apelado, não acarreta, isoladamente, na aplicação deste benefício - Para a concessão do perdão judicial é necessária a prova da dor moral causada ao agente, que os fatos tenham causado sequelas psicológicas graves ao agente chegando a afetar sua saúde emocional . E a mera tristeza que o apelado sente não indica o sofrimento capaz de conceder tamanho benefício, pelo contrário, demonstra que o réu tem conhecimento da gravidade do fato aqui em análise e dos seus atos - Lembrando que o perdão judicial deve ser concedido com prudência e equilíbrio e sempre nos casos gravíssimos em que a aplicação da pena privativa de liberdade represente, realmente, um acréscimo de todo insuportável sobre o agente, já naturalmente castigado, o que não pode ser concluído de forma automática apenas pela relação entre as partes, mas deve ser complementado com outros elementos probatórios, como, por exemplo, um laudo psicológico. O que não ocorreu no caso dos autos - É evidente que não se duvida da dor que o apelado sente ao falar da morte da namorada, mas como indicado, não é prova tamanha para conceder excepcionalíssimo benefício -Aliás, a relação amorosa entre o réu e a vítima não era de longa data, o que também enfraquece a necessidade do perdão judicial - Ademais, é de se notar que durante o interrogatório, o apelado se esforça para afastar a embriaguez e imputar a responsabilidade do evento na má sinalização do local, não fazendo sequer menção ao sofrimento ou mesmo à necessidade do perdão judicial - Assim, diante da ausência de elementos concretos que superem a mera tristeza e concretamente demonstrem que a pena tornou-se absolutamente desnecessária, não se pode aplicar situação jurídica restrita a cenários excepcionais indiscriminadamente e em reforço à imprudência. Portanto, afasta-se o perdão judicial concedido - Autoria e materialidade comprovadas – Robusto conjunto probatório - A narrativa dos fatos foi contada de forma firme e coerente pelas testemunhas ouvidas, sendo certo que o acusado, após ingerir bebidas alcoólicas, dirigiu o veículo Crossfox, levando consigo sua namorada, e dormiu no volante, perdendo o controle do carro, o qual caiu em um rio, matando a vítima - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus depoimentos . E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado – Réu admitiu que consumiu bebidas alcoólicas e conduziu o veículo, negando que estava embriagado. Disse, ainda, que dormiu enquanto dirigia o carro – Confissão do apelado é confirmada pelos demais elementos de prova, principalmente pelo laudo pericial do local, no qual consta que não houve marcas de frenagem no asfalto – Imprudência do apelado devidamente demonstrada - Provada a culpa do apelado e o nexo entre esta e a morte da vítima, não há que se falar em absolvição, ressaltando que as provas produzidas na etapa administrativas foram confirmadas sob o crivo do contraditório – Condenação do réu nos termos da denúncia – Pena-base fixada no mínimo legal – Atenuante da confissão espontânea reconhecida, mas incapaz de reduzir a pena na forma da Súmula 231 do STJ – Regime intermediário fixado diante da quantidade de pena imposta – Incogitável substituir a pena corporal por restritivas de direitos, conforme artigo 312-B do CTB – Apelo ministerial provido para afastar a concessão do perdão judicial e condenar LUCINEI APARECIDO LEMES ao cumprimento de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, por infração ao disposto no artigo 302, § 3º, do CTB.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500218-70.2022 .8.26.0102 Cachoeira Paulista, Relator.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 24/04/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2024)

Assim, indefiro o pedido da defesa.

04.

DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

Quanto ao pleito de diminuição da sanção de suspensão para dirigir, também não merece acolhimento, haja vista que evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao réu – imprudência que causou morte à vítima (jovem de 20 anos)

–, estando, por conseguinte, proporcional o prazo da pena de suspensão da habilitação do direito de dirigir fixado, guardando paridade com a pena privativa de liberdade, até mesmo para resguardar a integridade física de terceiros e do próprio recorrido (AgRg no REsp n. 1.882.632/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020).

DISPOSITIVO

Por todo exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2025